Tribunal: TJES
Processo: 0024259-37.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024259-37.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO CITICARD SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
M
ULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS RESTRITO À ANÁLISE DA LEGALIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA – REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA
PELA METADE – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

2
. Constatada a desproporcionalidade entre a infração administrativa e a multa imposta, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta (art. 57 do CDC), de modo que agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir pela metade a sanção.

3.
Não se vislumbra a alegada sucumbência recíproca mínima, pois o apelado obteve a metade de sua pretensão, com a redução justamente pela metade da multa administrativa. Logo, não há razão para reformar a sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

4.
- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r. sentença de fls. 228-8vº, proferida pelo D. Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da “ação anulatória de ato administrativo” proposta contra ele e outro pelo
BANCO
ITAU
CARD S.A.
,
acolheu parcialmente o pedido inicial para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no processo administrativo n. 1053/2007.

Nas razões do recurso (fls. 251-258) alegou o apelante, em síntese, que (i) a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do servidor; (ii) a redução da multa ofende as finalidades punitivas e pedagógicas, desprestigiando a atuação do órgão na defesa dos interesses do consumidor; (iii) a sentença deve ser reformada para manter inalterado o valor da multa e, subsidiariamente, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do município.

Contrarrazões às fls. 252-262.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R
ELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0024259-37.2013.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. (nova denominação de Banco Citicard S.A.)

RELATOR: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r. sentença de fls. 228-8vº, proferida pelo D. Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da “ação anulatória de ato administrativo” proposta contra ele e outro pelo
BANCO CITICARD (com nova denominação:
ITAU
CARD S.A.)
,
acolheu parcialmente o pedido inicial para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no processo administrativo n. 1053/2007.

O recurso não deve ser provido. Explico.

A questão controvertida no presente recurso cinge-se em aferir se o valor multa aplicada em desfavor do banco apelado no bojo do processo administrativo em questão é ilegal, e se viola aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Registro, antes de analisar tal pretensão, ser entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Fixada tal premissa, como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

No caso dos autos, a sanção administrativa decorreu de autuação do recorrido em razão de supostas cobranças indevidas de seguro hospitalar extra, não solicitado pelo consumidor, o que resultou na aplicação, na esfera administrativa, de multa no valor de R$ 41.131,95.

Ocorre que, a multa inicialmente arbitrada pelo Procon Municipal não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática diante da inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Da simples narração do caso é possível extrair a desproporcionalidade entre as infrações administrativas e as multa imposta, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta (art. 57 do CDC). Logo, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir pela metade as penalidades.

Por fim, não vislumbro a alegada sucumbência recíproca mínima, pois o apelada obteve a metade de sua pretensão, com a redução justamente pela metade da multa administrativa. Logo, também não há razão para reformar a sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a sentença de origem.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Município de Vitória ao patrono do Banco Itaucard S.A. para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido, consistente no valor da redução da multa administrativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/03/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões